Tribunal: TJES
Processo: 5012445-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BARBOSA MONTEIRO GEGENHEIMER
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012445-54.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIA BARBOSA MONTEIRO GEGENHEIMER

RECORRIDO: BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por MARCIA BARBOSA MONTEIRO GEGENHEIMER em face de BANCO BMG S.A. e BANCO PAN S.A., em que a recorrente pretendeu a declaração de nulidade dos contratos 341747950-2 e 300390771-4, a restituição dos valores descontados no valor R$ 3.402,36 (três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos) e a compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na qual o juízo
a quo
julgou MPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação dos recorridos, mormente porque “[...]
há uma gravação da ligação telefônica realizada para a Requerente (Id. 43028461 – pag. 26), onde concorda com o crédito a ser realizado através do BMG CARD, que sequer foi impugnada, mesmo estando acompanhada por advogado
” – ID 11675952 - Pág. 3, bem como porque “[...]
o

histórico de crédito sequer demonstra os descontos vinculados ao 2º Requerido
” – ID 11675952 - Pág. 4.

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. R evista dos T ribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do dano, não há dever de indenizar.

Além disso, a recorrente inova em sede recursal trazendo à baila elementos que, supostamente, caracterizariam a existência do direito pretendido.

Quanto a isso, tenho que, a despeito de tal conduta violar os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição, os documentos também não fazem prova do direito da recorrente, mormente porque a formulação de proposta de acordo não implica em confissão de culpa, inteligência do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)